Tribunal: STF
Processo: ARE 1366658
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro. Precedentes.



    2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes.



    3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e baixa dos autos, independentemente da publicação do presente acórdão.